Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0716655-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL LE OFFICE LAGO NORTE APELADO: MATEUS MARTINS DE ARAUJO DESPACHO Em virtude da não comprovação do recolhimento de preparo quando da interposição do recurso (Num. 13127221), no prazo de 05 (cinco) dias efetue o apelante o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator